Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos da origem, verifica-se que a desocupação do imóvel foi realizada em 28 de agosto e o arrematante imitido na posse do imóvel, conforme o Auto de ID 209237707. Manifeste-se a Agravante em dez (10) dias sobre se mantém o interesse recursal, presumindo-se prejudicado o recurso em caso de silêncio. Intime-se. Brasília, 03 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator